Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712469-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM CESAR BENTO, RENATA VEIGA BRANDAO AGRAVADO: AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CLINICAS GUARA LTDA, EDUARDO CALIXTO SALIBA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por William Cesar Bento e Renata Veiga Brandão contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que, ao sanear o feito, delimitou a controvérsia à aferição dos valores e correlato pagamento dos aluguéis e encargos locatícios, vencidos em determinado período e vincendos até a data de devolução do imóvel. A aludida decisão também indeferiu pedido de produção de provas requerido pelos agravantes e determinou o julgamento antecipado da lide. Em suas razões, os agravantes sustentam, preliminarmente, o cabimento do presente recurso sob o argumento de que a decisão agravada versou sobre pedido de exibição ou posse de documento ou coisa, conforme previsão do art. 1.015, inciso VI, do CPC. No mérito, alegam que houve cerceamento de defesa devido ao indeferimento do pedido de produção provas. Argumentam que a dilação probatória é essencial para elucidar os fatos, especialmente para entender as alterações na dinâmica contratual ocasionadas pelas mudanças na gestão da sociedade devedora. Afirmam que as provas requeridas se mostram úteis para demonstrar a inexistência do débito e suposta ocorrência de novação do contrato de aluguel. Requerem a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja determinada a suspensão processo de origem, até o julgamento do presente recurso. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja autorizada a produção das provas que entendem necessárias. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, convém registrar que os agravantes justificam o cabimento do presente agravo com base na hipótese do art. 1.015, inciso VI, do CPC, hipótese que versa sobre o pedido de exibição ou posse de documento ou coisa. Nesse sentido, embora a jurisprudência do STJ reconheça a taxatividade mitigada do recurso de agravo de instrumento, o presente recurso deve ser conhecido apenas nos pontos que versam sobre o pedido de exibição ou posse de documento ou coisa, não sendo o momento, nem o meio processual adequado para apreciar a irresignação dos agravantes em relação ao indeferimento das demais espécies de prova requeridas. Partindo dessa premissa, nesta fase do recurso de agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas se limitaram a alegar que eventual demora no julgamento do presente agravo pode acarretar prejuízos ao direito de defesa dos agravantes, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelos recorrentes, que, por outro lado, não se desincumbem de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, afirmar haver risco de demora. Além disso, pelo menos numa análise prelibatória, verifica-se que o simples indeferimento da exibição de documentos, por si só, não tem o condão de resultar em prejuízo aos recorrentes, uma vez que já foi juntado aos autos de origem amplo acervo documental apto a amparar o deslinde da controvérsia. Logo, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, pois, indispensável a concomitância de requisitos à concessão do efeito suspensivo, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator